Tribunal: TJDFT
Processo: 0710692-90.2024.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710692-90.2024.8.07.0006 RECORRENTE: JOSEVAL SOARES VIANA RECORRIDO: LINDIANA RODRIGUES BISPO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIREITO DE USO. IMÓVEL. FINALIDADE DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. ALIENAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que acolheu parcialmente os pedidos formulados na ação. 2. A sentença rejeitou o pedido de alienação do direito de uso de imóvel concedido em caráter precário pela administração pública com a finalidade de regularização fundiária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia consiste em definir se o direito de uso concedido para fins de regularização fundiária pode ser alienado judicialmente. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O princípio da separação dos poderes impede que o Poder Judiciário determine a alienação de direito de uso concedido pelo Distrito Federal para fins de regularização fundiária. 5. O art. 7o, inc. II da Lei Distrital no 3.877/2006 veda expressamente a alienação do direito de uso sem a autorização do Distrito Federal. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação desprovida. Tese de julgamento: “O Poder Judiciário não deve determinar a alienação de direito de uso concedido pelo Distrito Federal para fins de regularização fundiária”. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 730 do Código de Processo Civil, sustentando que diante da impossibilidade de divisão cômoda do imóvel em condomínio, pode um dos condôminos exigir a alienação judicial, resolvendo-se o condomínio com a alienação judicial do bem comum, sobretudo se não há consenso entre as partes sobre a destinação física do imóvel; b) artigo 1.322 do Código Civil, asseverando que qualquer dos condôminos pode promover a ação de divisão, obrigando os outros a partilhar o imóvel. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 730 do Código de Processo Civil e 1.322 do Código Civil, porquanto deixou a parte recorrente de combater fundamento autônomo exposto no aresto resistido. Confira-se: “A concessão do uso do imóvel ocorreu com o objetivo de promoção de regularização fundiária e é regida pela Lei Distrital no 3.877/200 e pela Lei Distrital no 4.996/2012. O ato de concessão do bem pode ser revogado por critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública (id 207857300). Esses motivos seriam suficientes para impedir a alienação do direito de uso do bem, dado a caráter precário do ato administrativo e da necessidade de preservação da segurança jurídica. Ocorre que o art. 7o, inc. II da Lei Distrital no 3.877/200 impede expressamente a alienação do direito de uso sem a autorização do Distrito Federal. Confira-se: Art. 7o Os contratos de transferência de posse e domínio para os imóveis urbanos em programas habitacionais promovidos pelo Poder Público observarão as seguintes condições: (...)II – é vedada a transferência de posse a terceiros enquanto não houver a transferência de domínio ao beneficiário, salvo se autorizado pelo Poder Executivo. Não há notícias nos autos da aquiescência do Distrito Federal na alienação pretendida pelo apelante. A separação dos poderes é princípio basilar da República. O Poder Judiciário não pode impor à alienação do direito de uso concedido pelo Distrito Federal, pois se assim o fizesse, realizaria verdadeira política pública em substituição indevida do administrador público. Diante da ausência de concordância do titular do direito, é impossível determinar a alienação de direito utilizado para fins de regularização fundiária.” (ID 77063554 - Págs. 4 e 5). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A falta de dialeticidade da argumentação desenvolvida no recurso especial, sem o devido enfrentamento de fundamentos autônomos e suficientes, por si sós, para manutenção do entendimento adotado pelo Tribunal de origem faz incidir, por analogia, a Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal”. (REsp n. 2.198.114/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 27/11/2025). Outrossim, não caberia dar curso ao inconformismo, pois a análise da tese recursal demandaria, necessariamente, a apreciação de lei local, e “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal”. (AgInt no REsp n. 2.214.010/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Imperioso anotar que, ainda que referidos óbices pudessem ser ultrapassados, o apelo não deve prosseguir, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-RX4